Tribunal: TJDFT
Processo: 0715391-24.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. OBESIDADE MÓRBIDA. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE GASTROPLÁSTICA POR VIDEOLAPAROSCOPIA. CRITÉRIO ETÁRIO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação contra a sentença que, nos autos de ação de conhecimento, condenou o plano de saúde réu ao custeio de cirurgia bariátrica em razão de obesidade mórbida do autor. 1.1. Em seu recurso, a seguradora suscita preliminar de cerceamento de defesa e no mérito a reforma da sentença para improcedência do pedido, ante a ausência de cobertura no rol da ANS e contrato.
2. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa quando, em razão da dinâmica dos fatos e da plena instrução da lide, mostra-se desnecessária a prova pericial requerida, anotando-se a imediata conclusão. 2.1. Ademais, o entendimento que prevalece no âmbito deste Tribunal de Justiça é no sentido de que não compete ao plano de saúde restringir tratamento indicado por médico especialista.
3. A relação jurídica havida entre as partes está sujeita às diretrizes da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), conforme Súmula no 469/STJ, bem como à disciplina da Lei no 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde.
4. A recusa ao fornecimento de tratamento de saúde em que há indicação médica demonstrando que o tratamento é imprescindível para a recuperação plena do segurado, afigura-se como abusiva. 4.1. No caso , o autor, com 17 anos de idade, com diagnóstico de obesidade mórbida, apresenta histórico de obesidade desde a puberdade e com várias comorbidades: síndrome metabólica, esteatose hepática, artralgia em joelhos e síndrome de apnéia obstrutiva do sono com hipoxemia. 4.2. Trata-se, pois, de paciente que convive há mais de 5 anos com IMC superior ao índice de cobertura mínima obrigatória independente de ter ou não comorbidades (40 kg/m2). 4.3. De acordo com os critérios previstos na Resolução Normativa no 338/2013, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, ainda que façam menção à idade mínima para a realização da cirurgia, estes não se sobrepõem à opção de tratamento escolhida pelo médico responsável pelo atendimento da parte. 4.4. Além disso, o próprio Conselho Federal de Medicina, na Resolução 1.942/2010, alterada pela Resolução CFM 2.131/2015, prevê a possibilidade da realização cirúrgica de menores de 18 anos.
5. A gastroplastia indicada para o tratamento da obesidade mórbida mostra-se fundamental à sobrevida do apelado, inclusive com a diminuição das complicações e doenças dela decorrentes. 5.1. Portanto, ilegítima e injustificável a negativa do plano de saúde em cobrir as despesas da intervenção cirúrgica. 5.2. Precedentes.
6. Apelo improvido.